Tribunal: TJPA
Processo: 0820669-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820669-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA PEREIRA ALHO

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DO IMOVEL JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PRECISA CONTER ELEMENTOS PARA SEREM ANALISADOS DE OFÍCIO PELO JUÍZO COMPETENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda principal, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 304.346/2013 pelo inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado no Residencial Ariri, rua T-27, nº 12, quadra 53, lote 12, bairro Coqueiro, Belém-PA, CEP 66010-000, referente aos exercícios de 2009 a 2012, o que totaliza o valor de R$ 1.071,78 (mil e setenta e um reais e setenta e oito centavos).

2. Apresentada a Exceção De Pré-Executividade (EPE) está não foi acolhida por necessidade de dilação probatória. O recurso fora interposto para modificar e acolher os pedidos.

3. A Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.
No caso concreto, observo que nos autos da exceção de pré-executividade a autora juntou apenas cópia do comprovante de residência e cópia de uma declaração simples de que o contrato de promessa de compra e venda com a COHAB teria sido cancelado, porém como pontuado pelo juízo de primeiro grau, não são provas capazes de desconstituir inequivocamente a presunção de liquidez e certeza da CDA, de forma que seria necessária a dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

5- Note-se ainda, que os documentos juntados neste recurso, como o Contrato de Promessa de Compra e Venda feito entre a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB-PARÁ) com o Sr. Manoel Raimundo Vulcão realizado em 30/08/2022 e Contrato de Rescisão Amigável de Contrato de Promessa de Compra e Venda entre Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB-PARÁ) com a Sra. Ana Maria Pereira Alho em 07/08/2022, não foram juntados com a exceção, não tendo sido apreciados pelo juízo
a quo
, de forma que não compete a este juízo analisá-los sob pena de supressão de instância.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA,
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, este interposto por
ANA MARIA PEREIRA ALHO
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL nº 0084220-80.2013.8.14.0301
ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da agravante.

Em síntese da demanda principal, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 304.346/2013 pelo inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imóvel localizado no Residencial Ariri, rua T-27, nº 12, quadra 53, lote 12, bairro Coqueiro, Belém-PA, CEP 66010-000, referente aos exercícios de 2009 a 2012, o que totaliza o valor de R$ 1.071,78 (mil e setenta e um reais e setenta e oito centavos).

Após devidamente intimada, esta apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) naqueles autos e alegou a inexigibilidade do título, visto que há equívoco em relação ao sujeito passivo da obrigação tributária, logo vício insanável.

Em Decisão do Juízo
a quo
, este determinou o prosseguimento do feito, visto que a executada fez alegação sem anexar provas, o que necessitaria de abertura de prazo para produção das mesmas.

Inconformada, a contribuinte interpôs o recurso de Agravo de Instrumento para agravar da decisão a fim de reforma-la para acolher a EPE, sem pedir o efeito suspensivo ao recurso. Além disso, fez a juntada da documentação requerida pelo Juízo de cognição no recurso.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fundamentos do recurso, bem como pediu a manutenção da decisão.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou nos autos e pediu a sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para atuar.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Primeiramente destaco que o Código Tributário Nacional em seu art. 34 estabelece que o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Em segundo lugar, relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso concreto, observo que nos autos da exceção de pré-executividade a autora juntou apenas cópia do comprovante de residência e cópia de uma declaração simples de que o contrato de promessa de compra e venda com a COHAB teria sido cancelado, porém como pontuado pelo juízo de primeiro grau, não são provas capazes de desconstituir inequivocamente a presunção de liquidez e certeza da CDA, de forma que seria necessária a dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Note-se ainda, que os documentos juntados neste recurso, como o Contrato de Promessa de Compra e Venda feito entre a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB-PARÁ) com o Sr. Manoel Raimundo Vulcão realizado em 30/08/2022 e Contrato de Rescisão Amigável de Contrato de Promessa de Compra e Venda entre Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB-PARÁ) com a Sra. Ana Maria Pereira Alho em 07/08/2022, não foram juntados com a exceção, não tendo sido apreciados pelo juízo
a quo
, de forma que não compete a este juízo analisá-los sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TAXA DE URBANIZAÇÃO. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo de 1º grau rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da excipiente para figurar na lide, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 330, II, do CPC e, em consequência, determinou o prosseguimento do processo executivo fiscal;

2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula nº 393 do STJ;

3. Os documentos acostados aos autos, não demonstram qualquer relação entre a agravante e o imóvel em relação ao qual são cobrados os tributos da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a execução fiscal.

4. Não deve ser acolhida exceção de pré-executividade quando não demonstrada a legitimidade passiva do excipiente na ação de execução, bem como quando não comprovada a condição de terceiro interessado na lide;

5. Não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser desprovido o recurso;

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811725-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXCIPIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SUA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUE O EXCIPIENTE SEJA PROPRIETÁRIO, POSSUA O DOMÍNIO ÚTIL OU DETENHA A POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO NO PERÍODO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO QUESTIONADO. PEDIDO ALTERNATIVO PARA QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FOSSE RECEBIDA COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A exceção de pré-executividade é considerada um incidente processual que permite ao devedor se opor à execução para evitar a constrição judicial de seus bens, quando o juiz não examinou de ofício matéria de ordem pública que impeça o normal e regular prosseguimento da execução.

2. Pelos documentos acostados não é possível aferir que o excipiente seja proprietário, possua o domínio útil ou detenha a posse do imóvel em questão no período do débito tributário questionado.

3. Em relação ao pedido alternativo no sentido de que a Exceção de Pré-Executividade seja recebida como Embargos à Execução, mencionado pleito deve ser indeferido, considerando-se, primeiro, que não foi objeto de exame do juiz monocrático e segundo porque acatá-lo implicaria em supressão de instância.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. À Unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807202-33.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021) (grifo nosso)

Portanto, entendo acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ante os documentos juntados pela autora no primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024